Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RESTITUIÇÃO APENAS DE METADE DO SALDO APURADO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTAS REJEITADAS. APURAÇÃO DE SALDO EM FAVOR DO ESPÓLIO DO CURATELADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL CONSIDERADA NA PERÍCIA CONTÁBIL. VALORAÇÃO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO CONSIDERAÇÃO DOS DOCUMENTOS. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA CURADORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CABIMENTO. PEDIDO GENÉRICO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença recorrida.
1.3. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na contestação, sobre a restituição do valor em consequência da rejeição das contas consistir apenas em metade da importância, tendo em vista alegado direito à meação. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.
2. A alegação genérica de que os esclarecimentos não foram prestados e os documentos não foram considerados na perícia não se sustenta à simples leitura do laudo e dos esclarecimentos prestados pelo expert.
2.1. Incumbe à parte a indicação específica de cada elemento de prova documental, supostamente desconsiderado, que comprovaria as despesas não atestadas, de acordo com o artigo 551, § 1o, do Código de Processo Civil.
2.2. As considerações feitas pelo perito sobre os elementos de prova documental em cotejo com cada gasto analisado possibilitou ao órgão julgador a identificação do motivo da glosa de cada despesa, o que obsta a identificação de cerceamento de defesa pela ausência de apreciação dos documentos apresentados para a prestação de contas.
2.3. Os esclarecimentos sobre os documentos coligidos referentes às despesas alegadas foram considerados na sentença, que valorou adequadamente o laudo pericial e o considerou suficiente para fundamentar o julgamento da causa.
2.4. A indicação exata dos motivos que embasaram o convencimento do juiz, inclusive a razão pela qual acolheu as conclusões do laudo pericial em detrimento das manifestações dos assistentes técnicos das partes e rejeitou as contas, impondo a condenação à restituição do saldo apurado, inviabiliza o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional.
3. O valor da causa é meramente estimativo na ação de exigir contas, pois o pedido é genérico nos termos do artigo 324, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil.
3.1. Apenas com a apresentação das contas e o seu julgamento é que se terá por determinado o montante da obrigação, se for apurado saldo, nos termos do artigo 552 do mesmo Código. A rejeição das contas implica o reconhecimento de sucumbência da parte que ficou obrigada a prestá-las, pois a diferença entre os valores evidencia que apenas com a prestação das contas e sua apreciação foi possível constatar a efetiva existência de saldo a ser restituído, definindo o valor da obrigação.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados.